Tribunal: TJSP
Processo: 2312550-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO DEMONSTRADA
– Mostra-se plausível a concessão do benefício amparado nos documentos que dão conta que a agravante demonstrou não possuir saúde financeira favorável, conforme extratos bancários apresentados. Admissível, portanto, a concessão da gratuidade de justiça à luz do conjunto probatório.

RECURSO PROVIDO